Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 13.124,10 a título de repetição de indébito tributário. Alega que o lançamento do ITBI não decorre da aplicação do artigo 148 do CTN, mas sim o artigo 149, I do CTN, sendo que deve ser calculado sobre o valor venal do bem, e não sobre o valor do negócio jurídico entabulado. Ressalta que cabe ao contribuinte impugnar o valor fixado pela administração, face a presunção de veracidade e legitimidade dos seus atos.

2. O sujeito passivo demonstrou a aquisição do bem após licitação da Terracap no valor de R$ 523.000,02, conforme homologação da licitação e escritura pública de compra e venda (ID 28580617 e 28580618). Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 960.470,22 (ID 28580612).

3. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.

4. Caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no artigo 148 do Código Nacional Tributário, fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração.

5. Ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento apresentado ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.